Tribunal: TJPA
Processo: 0802551-21.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802551-21.2021.8.14.0000
PACIENTE: CLEBSON TENORIO DE ANDRADE

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS

CORPUS

LIBERATÓRIO

COM

PEDIDO

DE

LIMINAR. AUSÊNCIA

DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO CONFIGURADO. INDÍCIOS

DE

AUTORIA.

PROVA

DA

MATERIALIDADE.

GARANTIA

DA

ORDEM

PÚBLICA.

PREDICATIVOS

DO

PACIENTE

NÃO

SÃO SUFICIENTES

PARA

A

REVOGAÇÃO

DA

SEGREGAÇÃO

CAUTELAR. SUMULA 08 DO

TJE/PA.

NÃO

CABE

SUBSTITUIÇÃO

DA

PREVENTIVA

POR

MEDIDA

CAUTELAR

DIVERSA

DA

PRISÃO,

SE

DEMONSTRADA

A PRESENÇA

DOS

PRESSUPOSTOS

AUTORIZADORES

DO

CÁRCERE CAUTELAR. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO.

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 16ª Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, à

unanimidade de votos, conhecer o writ e denegar a ordem, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Ordem de Habeas Corpus com pedido liminar, fundamentado no art. 5º, inciso LXVIII da Constituição da República, bem como nos arts. 647 e 648, I do Código de Processo Penal, impetrado pelo Advogado SAMUEL GOMES DA SILVA em favor de CLEBSON TENORIO DE ANDRADE, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará.

Aduz o impetrante que o paciente teve sua prisão em flagrante homologada e, após representação da autoridade policial, convertida em preventiva, pela prática, em tese, do delito art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, (tentativa de homicídio) em face da vítima Oberdan Barbosa de Lima.

Alega ausência de fundamentação e dos requisitos autorizadores

da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Aponta as condições pessoais favoráveis do paciente, tais como, primariedade, bons antecedentes, residência fixa, família constituída e filhos menores que precisam de seu amparo, ausente, ainda, qualquer demonstração de ameaça ou periculosidade.

Ao final pleiteia a concessão da liminar, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, o deferimento definitivo do writ.

A liminar foi indeferida, as informações foram prestadas e os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça que opinou pelo indeferimento do writ.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do writ e passo a analisa-lo.

Aponta o impetrante, ausência dos requisitos autorizadores da medida cautelar extrema.

Ao contrário do relatado verifico na decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva que o magistrado sentenciante demonstra, fundamentadamente, os motivos e requisitos previstos no art. 312, do CPP ( ID 4813172), tais como a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (prisão em flagrante, depoimentos testemunhais, reconhecimento da vítima e a confissão do paciente), crime doloso com pena superior a 04 (quatro) anos, garantia da ordem pública sob o fundamento:

“Quanto ao segundo requisito, presente uma das situações previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, especificamente a garantia da ordem pública, autorizando a prisão cautelar (periculum libertatis). Com efeito, além da tentativa de homicídio contra a vítima Oberdan, as três testemunhas confirmam que o acusado apontou a arma e fez menção de atirar em outras pessoas, revelando, assim, sua falta de controle e, consequentemente, sua intensa e potencializada periculosidade.

Além disso, o próprio flagranteado confirma que adquiriu a arma de fogo há cerca de 1 semana. Ora, não há outra conclusão que não a elevada periculosidade do indivíduo que adquire ilegalmente uma arma de fogo e, em menos de uma semana, sai pela cidade disparando e apontando contra as pessoas, demonstrando não ter consideração pela vida humana e pela sociedade.

Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito a gravidade em tese do crime, mas sim a periculosidade evidenciada com a conduta perpetrada (que são situações totalmente distintas), bem como a gravidade em concreto do fato delituoso, que envolve a posse ilegal de arma de fogo e o disparo contra a vítima, que culminou na tentativa de homicídio noticiada nestes autos.”

Decisão jurisprudencial sobre a matéria.

“A

prisão

preventiva,

nos

termos

do

art.

312

do

CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da

ordem

econômica,

por

conveniência

da

instrução

criminal

ou

para

assegurar

a

aplicação

da

lei

penal.

No

caso,

a

custódia

cautelar

está

suficientemente fundamentada

na

necessidade

de

garantia

da

ordem

pública,

diante

a

gravidade

concreta

da

conduta

delituosa. (...)

Tais

circunstâncias

justificam

a

prisão

preventiva

do

paciente, consoante pacífico

entendimento desta

Corte

no

sentido

de

que

não

há

constrangimento

ilegal

quando

a

segregação provisória

é

decretada

em

razão

do

modus

operandi

com que o crime fora praticado. Ademais, o paciente possui antecedentes

criminais,

o

que

também

autoriza

sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, comoforma de evitar a reiteração delitiva. (HC

554.877/MT,

Rel.

Ministro

RIBEIRO

DANTAS,

QUINTA

TURMA,

julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

No que se refere à alegação de que o Paciente possui residência fixa,

é

entendimento

sumulado

do

E.

Tribunal

de

Justiça

do

Estado

que os

predicativos

pessoais

não

são

suficientes

para

elidir

o

decreto

de

prisão preventiva quando necessária.

Súmula

n.º

08

do

TJ/PA:

As

qualidades

pessoais

são irrelevantes

para

a

concessão

daordem

de

habeas

corpus,

mormente

quando

estiverem

presentes

os

requisitos

da

prisão preventiva.Mostrando-se

escorreita

e

fundamentada

a

decisão

ora

guerreada,

não

vislumbro

qualquer

ilegalidade

no

direito

constitucional pleiteado.

Quanto

à

aplicação

de

medidas

cautelares

diversas

da

prisão entendo inviável a concessão.

O Superior Tribunal de Justiça entende “indevida a aplicação de medidas

cautelares

diversas

da

prisão

quando

a

constrição

se

encontra

justificada

e

mostra-se

necessária,

dada

a

potencialidade

lesiva

da

infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública” (RHC n. 120.305/MG, Rel. Ministro

JORGE

MUSSI,

Quinta

Turma,

julgado

em17/12/2019,

DJe 19/12/2019). No

mesmo

sentido

a

jurisprudência

desse

Egrégio

Tribunal

de

Justiça

do

Estado

do

Pará:

HABEAS

CORPUS

LIBERATÓRIO

COM

PEDIDO

DE

LIMINAR.

ART.

157,

§2,

II

DO

CP

E

ARTIGO

244-B,

DO

ECA. AUSÊNCIA DOS

REQUISITOSDO

ART.

312

DO

CPP.

APLICAÇÃO

DE

OUTRAS

MEDIDAS

CAUTELARES.

IMPOSSIBILIDADE.

MANUTENÇÃO

DA

PRISÃO

PREVENTIVA.

GARANTIA

DA

ORDEM PÚBLICA.

ORDEM

DENEGADA.

1.

A

prisão

preventiva

decretada

para

garantia

da

ordem

pública

atende

aos

requisitos

do

artigo

312

do

CPP, desde que baseada em elementos concretos, o que foi observado no presente caso. 2. Não cabe substituição da preventiva por

medida

cautelar

diversa

da

prisão,

se

demonstrada

a

presença

dos

pressupostos

autorizadores

do

cárcere

cautelar.

3.

Ordem

denegada.

(TJPA-2710742,

2710742,

Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em

2020-02-04,

Publicado

em

2020-02-10) ”

Diante

do exposto,

em

consonância

com

o

parecer

ministerial conheço e denego a ordem. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato -Relatora

Belém, 03/05/2021